Tribunal: TJDFT
Processo: 0011753-89.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. QUANTIDADE. NATUREZA. DIVERSIDADE DE DROGAS. DIFUSÃO. TRÁFICO DE DROGAS CARACTERIZADO. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUANTUM DA PENA NA SEGUNDA FASE. RESPEITO À HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.